Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 63 §5° DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
2. A jurisprudência orienta que a liquidação de sentença deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do banco agravado, ainda que este possua sede na Capital Federal.
3. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda.
4. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.

5. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.

6. De ofício, determinou-se a remessa dos autos principais para o foro da Comarca do local aonde as cédulas rurais foram firmadas, que é o mesmo local do último domicílio do falecido e da autora.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.